Tribunal: TJES
Processo: 5019147-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019147-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GONÇALVES LIMEIRA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE E GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
Alegação de excesso de prazo.
O processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, até porque, já foi proferida decisão de pronúncia, sendo que, após, o processo de origem foi encaminhado para digitalização, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, deste e. Tribunal, portanto, é razoável eventual demora, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedente do TJES.

2.
Alegação de que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
. Da narrativa constante na decisão de pronúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, já que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado, em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

3.
Pleito de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares.
A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019147-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GONÇALVES LIMEIRA SANTOS (AC)
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS GONÇALVES LIMEIRA SANTOS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

Alega o impetrante (id 9274638), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 07/11/2019 e ainda não foi designada a sessão do Júri, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

No caso
,

colhe-se da denúncia
(id 35413893 – processo de origem), que o paciente LUCAS, em conjunto com os corréus MAXUEL LIMA DA CRUZ, RONIEVERSON FRANCISCO PINTO, WENDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO, e o menor B.R.F., no dia 01º de agosto de 2019, no bairro José de Anchieta II, Serra-ES, mataram a vítima LUAN LUCAS DE PAULA MOREIRA, por meio físico e instrumento contundente (pedaço de madeira).

Relata ainda a peça acusatória, que a vítima estava dentro de um ônibus “Transcol”, quando foi avistada pelos denunciados LUCAS e WENDERSON, tendo eles comunicado aos demais corréus RONIVERSON, MAXUEL e o menor B.R.F, o itinerário do veículo, momento em que determinaram a sua parada, obrigando o ofendido a descer.

Ato contínuo, os acusados passaram a agredir a vítima, com socos, chutes e um pedaço de madeira, sendo atingido na cabeça, o que a levou ao óbito.

A denúncia também descreve que o crime ocorreu em razão da disputa do tráfico de drogas, uma vez que o ofendido pertencia ao grupo rival.

F
eitas essas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídio qualificado consumado e de corrupção de menor, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, além da realização de outras diligências para a instrução do feito.

Além disso, verifico que já foi proferida decisão de pronúncia, em 26/09/2023, sendo que após, o processo de origem foi encaminhado para digitalização e foi convertido em eletrônico em 10/04/2024, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça de 13/09/2023, deste egrégio Tribunal, portanto, eventual demora se apresenta
razoável
, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4.
Os autos passaram pelo processo de digitalização
entre o final do ano passado e o início do corrente ano,
o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário
(STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (...).

8. Ordem denegada.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005385-05.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 17/06/2024
).

Destaco ainda que, após a digitalização, as defesas foram intimadas da decisão de pronúncia, tendo réu WENDERSON interposto recurso em sentido estrito no dia 05/10/2024, estando o feito aguardando a apresentação de contrarrazões recursais.

Verifico também, que a Magistrada, na forma do artigo 316, § único, do CPP, revisou o decreto de prisão preventiva, conforme decisão de id 45683913, proferida em 02/07/2024, decisão de id 51717197, proferida em 30/09/2024, e decisão de id 56747530, prolatada em 18/12/2024.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

I
ndo adiante
, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na decisão de pronúncia é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, já que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado em razão da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva.

Assim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...)

2. Fundamentação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Legalidade. Garantia da ordem pública. A a legalidade da fundamentação da prisão preventiva do recorrente já foi reconhecida tanto pelo Tribunal de Justiça local quanto por esta Corte Superior, no julgamento do RHC 174.092/RS (trânsito em julgado certificado no dia 16/2/2023): os acusados, em superioridade numérica e armados, atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente atacada. O papel do recorrente no crime teria sido, em tese, o de transportar os denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico de drogas. Prisão mantida na sentença de pronúncia, sem novos fundamentos, para resguardar a ordem pública.

3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.
(...)” (grifo nosso).

(AgRg no RHC n. 196.767/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/6/2024
, DJe de 10/6/2024.)

Por fim,
no que concerne
ao pedido de aplicação de medidas cautelares,
registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11688961),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que a Magistrada imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.

É como voto.